Tribunal: STF
Processo: RE 1010402
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-15
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo (evento 31, fls. 81-112) interposto contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário (evento 31, fls. 78-79). 



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. TRÂNSITO EM JULGADO. PRELIMINARES DE DECADÊNCIA E IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL REJEITADAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. REJEIÇÃO. VIOLAÇÃO LITERAL DO DISPOSITIVO DE LEI, ART. 485, V, DO CPC. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 343 DO STF. RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.



    I - In casu, verifica-se que o requerente utiliza-se da presente rescisória como sucedâneo de recurso, haja vista que debate, em suas razões, as mesmas questões suscitadas, sem êxito, em recursos anteriores.



    II - A 3ª Câmara Cível deste Tribunal deu provimento ao recurso a fim de condenar o Requerente ao pagamento de indenização no importe de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), além da obrigação de publicar em jornal de grande circulação o resultado da demanda, acórdão este que transitou em julgado.



    III - Inexiste qualquer violação a literal dispositivo de lei já que a condenação encontra-se balizada nos parâmetros da doutrina e da jurisprudência pátrias.



    IV - Ação Rescisória julgada improcedente de acordo com o parecer ministerial.



    Esse julgado foi integrado ao julgamento de embargos de declaração, em acórdão assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. OMISSÃO RECONHECIDA PELO STJ, EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL, QUANTO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA E QUANTO AO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. INTEGRALIZAÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARA INDEFERIR A JUSTIÇA GRATUITA, DEVENDO O ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA FICAR A CARGO DO RESCINDENDO. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, IV, XXXV e LXXIV, e 220 da Constituição da República.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Nesse sentido, reporto-me à Súmula nº 279/STF - “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” - e às ementas dos seguintes precedentes:



    Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SÚMULA 284/STF. AÇÃO RESCISÓRIA. CABIMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à violação constitucional, nem sequer apontou nas razões de seu recurso qualquer artigo da Constituição, limitando-se a fazer observações genéricas sobre os fatos, sem concluir de forma clara como o acórdão recorrido teria cometido violação direta às normas da Constituição. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 284/STF. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que controvérsia sobre cabimento de ação rescisória se enquadra no âmbito infraconstitucional, o que não permite a abertura da via recursal extraordinária. Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE 1377349 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 30/05/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-107 DIVULG 01-06-2022 PUBLIC 02-06-2022)



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INVIABILIDADE DO RECURSO PELA AL. C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 1352377 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 09/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-045 DIVULG 09-03-2022 PUBLIC 10-03-2022)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente